Tribunal: TJBA
Processo: 8044575-05.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044575-05.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ALANA BRITO DOS SANTOS FALCAO

Advogado(s)
:
EMANUELLE SILVA BORGES DA HORA, DANIEL SANTOS PRAXEDES SOUZA

AGRAVADO: FIORI VEICOLO S.A

Advogado(s)
:
HENRIQUE BURIL WEBER

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS
. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
INDEFERIMENTO
NO JUÍZO
A QUO
. MEDIDA QUE SE SUJEITA À PRESENÇA CONCOMITANTE DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8044575-05.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante
ALANA BRITO DOS SANTOS FALCAO
e Agravado
FIORI VEICOLO S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR